Tribunal: TJES
Processo: 5007623-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007623-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE APARECIDA PORTO
RECORRIDO: ANDREA PORTO LIBERATO e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, NA EXORDIAL, SER HERDEIRA DE UMA CASA NO PAVIMENTO SUPERIOR, JUNTAMENTE COM OS REQUERIDOS, SEUS IRMÃOS. APÓS DESENTENDIMENTOS FORA OBRIGADA A SE MUDAR DO IMÓVEL PARA PRESERVAR SUA SAÚDE MENTAL E DE SEU FILHO, QUE TEM AUTISMO. ARGUI TER ALUGADO A CASA PARA AJUDAR A PAGAR OS CUSTOS DA NOVA MORADIA. ARGUMENTA QUE SEUS IRMÃOS A AGREDIRAM E AMEAÇARAM SUA INQUILINA. OS DEMANDADOS, EM SEDE DE DEFESA, ALEGARAM NUNCA TEREM AGREDIDO A AUTORA E NEM IMPEDIRAM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL. INFORMAM QUE A AUTORA INVESTIU GOLPES SOBRE OS REQUERIDOS MATEUS E LEANDRO, ALÉM DE TER PROFERIDO XINGAMENTOS HOMOFÓBICOS A ESTE ÚLTIMO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PARA CONDENAR A AUTORA A PAGAR AO REQUERIDO LEANDRO R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), E, A MATEUS, R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), AMBOS OS VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONDENOU, AINDA, A AUTORA, A PAGAR, A TÍTULO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, A IMPORTÂNCIA DE R$484,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS). RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA AUTORA, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM RELAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, RESTOU DEVIDAMENTE PROVADO AS OFENSAS E XINGAMENTOS AOS IRMÃOS LEANDRO E MATEUS. ASSIM, ACERTADA A SENTENÇA DE PISO. DANO MORAL CONFIGURADO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.